Tribunal: STF
Processo: ARE 1290736
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 9, fls. 157-158):
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO - ADQUIRENTE DE LOTE INTEGRANTE DO LOTEAMENTO CURITIBA - TRANSMITENTE CONDENADO CRIMINALMENTE PELA PRÁTICA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - IMÓVEL CONFISCADO - EFEITO CIVIL DA CONDENAÇÃO PENAL - DECRETO FEDERAL N° 65.551/1969 - EFEITOS RETROATIVOS - INOCORRÊNCIA - ARTIGO 74 DO CÓDIGO PENAL, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL - TERCEIRO QUE DEIXA DE AJUIZAR A AÇÃO COMPETENTE PARA A RESSALVA DE SEUS DIREITOS - TRANSMISSÃO DO IMÓVEL CONFISCADO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - LEI MUNICIPAL N° 3.258/2001 QUE RECONHECE O DIREITO DOS ADQUIRENTES E OCUPANTES DE REGULARIZAREM SUA SITUAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE BEM PÚBLICO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA, NO CASO - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
    1. O Ato Complementar n° 42/1969 e o Decreto-Lei n° 359/68 trataram da possibilidade de confisco de bens de agentes públicos que teriam enriquecido ilicitamente em virtude do cargo ou função, procedimento este que foi considerado legal pelo Supremo Tribunal Federal.
    2. O confisco do bem do agente público condenado pela prática de enriquecimento ilícito ocorreu com a edição do Decreto Federal n° 65.551/1969.
    3. A Lei Municipal n° 3.258/2001, do Município de Cascavel, reconheceu o direito dos adquirentes dos referidos lotes a regularizarem administrativamente o domínio, desde que preenchidos os requisitos legais, a serem avaliados por Comissão instituída para essa finalidade.
    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 9, fls. 159-174):
    “Metalúrgica do Paraná Ltda. ajuizou a presente Ação Declaratória de Domínio em face do Instituto Ambiental do Paraná e do Município de Cascavel, aduzindo que adquiriu de Aníbal Khury e sua cônjuge Niva Sabóia Khury, o lote 01, da quadra 157-A, do loteamento Curitiba, na cidade de Cascavel, por meio de escritura pública lavrada em 06.03.1969, devidamente transcrita no Registro de Imóveis. 
    Referida transcrição, no entanto, foi cancelada por força do Decreto Federal no 65.551/1969, em cumprimento ao Ato Complementar no 42, de 27.01.1969, expedido pelo governo militar, que suprimiu os direitos políticos do transmitente do imóvel, então deputado estadual, e confiscou seus bens, incorporando-os ao patrimônio público. Desta feita, o imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado do Paraná. Posteriormente, o lote foi transferido ao Município de Cascavel, que consta como sua atual proprietária, perante o cartório imobiliário. 
    O Município, então, editou a Lei Municipal no 3.258/2001, que autorizou a regularização da propriedade em favor dos adquirentes de imóveis nas mesmas condições da Autora. No entanto, posteriormente, a Lei Municipal n. 4.124/2005 autorizou a desafetação e permuta do lote da Requerente, o que implica numa indevida retroatividade, insegurança jurídica, e ofensa aos princípios da legalidade e moralidade.
    […]
    […] a Apelante adquiriu o lote objeto da presente demanda em 10.06.1969, quando da transcrição da escritura de compra e venda firmada com Aníbal Khury e sua esposa Niva Sabóia Khury perante o cartório de Registro de Imóveis.
    No entanto, o Decreto Estadual no 65.551, publicado em 21.10.1969, confiscou e incorporou ao patrimônio do Estado do Paraná a área referente ao Loteamento Curitiba, na qual se insere o lote em questão: 
    Apesar da publicação ter ocorrido posteriormente à aquisição do imóvel, pelos Apelantes, impõe-se reconhecer que o Decreto se limitou a formalizar a sanção aplicada no processo de investigação no 105/69, em face de Aníbal Khury em virtude de seu enriquecimento ilícito, aproveitando-se da qualidade de agente público. 
    A esse respeito, oportuno destacar que o artigo 74, II, "b", do Código Penal, com a redação que então vigorava (atual artigo 91), previa a perda, em favor da União do produto do crime ou do proveito respectivo aferido.
    [...]
    Assim, o confisco, consistiu em mero efeito da condenação penal, e visava reverter o acréscimo patrimonial indevido obtido pelo agente político. 
    Nessa situação, não há que se falar em efeito retroativo do Decreto no 65.551/69, uma vez que o acréscimo patrimonial - e portanto, o ilícito penal, lhe são anteriores. 
    Impende reconhecer a lógica de recuperação de ativos inerente ao instituto do confisco.
    [...]
    Não se ignora que a lei ressalva o direito do lesado e do terceiro de boa-fé. Ocorre que, no presente caso, o Decreto em questão foi publicado em 27.10.1969, tendo sido ultrapassado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a propositura de ação visando à decretação da nulidade de tal ato administrativo.
    […]
    Some-se a isso o fato de que os títulos aquisitivos anteriores aos do próprio Apelante, quais sejam, aqueles transcritos sob ns. 2.529 e 13.734, de 11.03.1959 e 23.06.1965, respectivamente, também foram invalidados. 
    O fato de posteriormente o Município de Cascavel, sensível à situação fática do denominado "Loteamento Curitiba", ter autorizado a transferência da titularidade de imóveis nele localizados não tem o condão de, por si só, concretizar a transferência ora pretendida. 
    Isso porque o artigo 20 da Lei no 3.258/2001 expressamente condicionava essa transferência à comprovação de legitimidade perante a "Comissão Especial de Regularização do Loteamento Curitiba": 
    […]
    Não se pode ignorar, ainda, as demais disposições da Lei no 8.666/93, que regulam a alienação de imóveis pertencentes à Administração, verbis: 
    […]
    Não basta, portanto, a existência de lei autorizando a alienação, no caso a Lei Municipal n. 258/2001. Há de se respeitarem também os requisitos por ela estabelecidos, sem prejuízo das condições exigidas na legislação federal. 
    […]
    Por todo o exposto, impende reconhecer que o imóvel em questão pertence, de direito, ao Município, de Cascavel, e só poderá ser transferido ao Recorrente na forma das disposições legais acima mencionadas, o que, de acordo com o conjunto probatório acostado aos autos, ainda não ocorreu. 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 10, fl. 17).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 10, fl. 31), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, XXXIX e XL; e 93, IX, da Constituição. Sustenta, em síntese, violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e irretroatividade da lei. Aduz que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional. Assevera que “somente por força do decreto n° 65.551 de 21.10.1969, é que foram confiscados os bens de Aníbal Khurv e incorporados ao Estado do Paraná, tornando nulas todas as alienações de lotes de terras do loteamento Curitiba, sendo que inexiste, antes do referido decreto, qualquer ato normativo com força pra confiscar os bens do mesmo.” (Vol. 10, fl. 61). Alega que, “ao contrário do que constou no v. acórdão, o confisco dos bens de Aníbal Khury não se trata do mero efeito da condenação penal, eis que está inexistiu, iá que o mesmo foi absolvido na esfera criminal” (Vol. 10, fl. 73). Ressalta que, “quando da publicação do ato que confiscou os bens do Sr. Aníbal Khurv, qual sela, Decreto n. 65.551 de 21.10.1969, a Autora, terceira de boa-fé, iá era legitima proprietária e possuidora do imóvel em questão há mais de 7 (sete) meses, com direitos decorrentes de uma relação negociai que se iniciou antes da vigência do decreto de confisco, vez que foram adquiridos em 06.03.1969, por meio de escritura pública, ocorrendo a transcrição da transmissão em 10.06.69” (Vol. 10, fl. 74). Destaca que “o lote objeto do litígio não é bem público, pois regularmente adquirido ante do confisco”, tratando-se “somente de proceder à regularização de imóvel que é de reconhecido domínio particular, não sendo aplicável ao caso em tela as disposições da Lei 8.666/93” (Vol. 10, fl. 78). Afirma que o “acórdão ao negar o direito a regularização da propriedade do imóvel, deixando de declarar o imóvel em questão como de propriedade da ora Recorrente, mesmo tendo esta preenchido, claramente, todos os requisitos da mencionada Lei Municipal, acabou por violar o direito adquirido” (Vol. 10, fl. 79).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 10, fls. 42-43):
    “Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público, e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora ele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência.
    Ao ver da Recorrente, a causa em tela é de ampla repercussão geral, considerados os aspectos político, social e jurídico. 
    Por envolver afronta a garantias fundamentais, o julgamento da presente causa basilará outras inúmeras causas, em diversos graus de jurisdição, bem como terá, na sociedade brasileira, incomensurável repercussão política, social e jurídica. 
    Seja qual for a decisão proferida por este Excelso Pretório, a repercussão política, social e/ou jurídica será imensa e não ficará adstrita ao interesse subjetivo da presente demanda. Pelo contrário: haverá repercussão geral para toda a sociedade. 
    Aliás, trata-se de uma oportunidade para que este Excelso Sodalício reafirme, mais uma vez, a prevalência dos direitos e garantias fundamentais. Em se tratando de direitos e garantias fundamentais, não há decisão deste Excelso Areópago que não tenha repercussão geral, seja do ponto de vista político, econômico, social ou jurídico.
     Assim, ao ver da Recorrente, o caso é de repercussão geral jurídica social e/ou política. 
    Portanto, buscar a correta e constitucional interpretação e aplicação dos dispositivos constitucionais violados pelo acórdão recorrido é questão que interessa não apenas a Recorrente, mas a todos os cidadãos, sendo, pois, necessária admissão do presente recurso.”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, sob o fundamento de que incide, no caso, o óbice da Súmula 282 do STF (Vol. 10, fl. 169).
    No Agravo, a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 11, fl. 8).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda na qual a parte autora, ora recorrente, postula que o lote de terras n. 01 (um), situado na quadra n. 157-A (cento e cinquenta e sete A) do Loteamento Curitiba, com área de 747,50 m2, Comarca de Cascavel/PR, seja declarado como de sua propriedade e/ou domínio, determinando-se que se proceda ao registro na matrícula do referido lote para fazer constá-la como legítima proprietária do referido bem.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    ADVIRTAM-SE TODAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente